Tribunal: TJES
Processo: 5004373-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004373-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO SEVERNINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004373-50.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO FICSA SA

RECORRIDO: FERNANDO SEVERNINI

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDO SEVERNINI
em face de
BANCO FICSA SA,
através da qual alega, em síntese, que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida, o qual não reconhece e nem autorizou.

Relata que mencionado empréstimo (contrato nº 010014575032) é no valor de R$ 3.617,19 e que gastou o valor que foi depositado em sua conta. Entretanto, diz que não possui condições de devolvê-lo e que os valores descontados mensalmente lhe fazem falta para sua subsistência, razão pela qual postula a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais e materiais.

Liminar Indeferida (ID 7051786).

Em contestação o requerido alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais sob o argumento de necessidade de produção de perícia grafotécnica e ausência de interesse de agir. No mérito, alega a regularidade da contratação e que o requerente apresenta meras alegações que não são acompanhadas por provas que as sustentem.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, e julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

1 - Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato objeto da presente demanda e condeno o requerido BANCO FICSA S.A a restituir à parte requerente FERNANDO SEVERNINI, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação
desde que devidamente comprovados nos autos;

2 – Condeno o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto ilegitimo independente do transito em julgado desta sentença;

3 - Condeno o requerido
BANCO FICSA SA
a pagar a requerente FERNANDO SEVERNINI a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 – Para que se evite o enriquecimento ilícito por parte do requerente, autorizo seja descontado da condenação o valor disponibilizado em sua conta bancária no valor de
R$ 3.617,19 (três mil seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos)
.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2657254) alegando, de forma preliminar, a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica e a falta de interesse processual. No mérito, sustentou que o magistrado não se atentou que o banco constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar. Ainda, aduziu que existência de contrato assinado, inexistência de fraude, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela diminuição dos danos morais arbitrados.

O recorrido pugnou pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora não é obrigada a procurar as vias administrativas para resolver o litígio, podendo, se assim entender, procurar o Poder Judiciário para resolver a questão controvertida. Entendimento este compatível com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há divergência das assinaturas do autor, no contrato com a recorrente (IDs 2657179 e 2657180) e na petição inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura do recorrido na petição inicial:

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que o domicílio registrado é distinto do domicílio do autor.

Enquanto no contrato acostado, tem-se que o domicílio do autor é na Avenida Jerônimo Monteiro, n° 63, Centro, Vitória-ES, o comprovante de residência constata que a parte reside em Rua Ana Brandão, n° 638, Paul, Vila Velha-ES. Ainda, seu telefone de contato registrado na inicial também é distinto daquele registrado no contrato trazido aos autos.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente as provas dos autos, vê-se que de fato o requerente foi vítima de fraude ante as divergências observadas no instrumento contratual trazido aos autos pelo requerido, tais como: 1 – Divergência de endereço que consta no contrato e o real endereço do requerente; 2 – Divergência entre as assinaturas constantes no documento de identificação do requerente com a assinatura que consta no contrato trazido pelo requerido;”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita pelos descontos indevidos realizados, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor e idoso, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.